Tribunal: TJDFT
Processo: 0762521-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0762521-17.2023.8.07.0016 RECORRENTE: JUSSELINO ALVES DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP E DO RÉU. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. FOTOGRAFIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. I.CASO EM EXAME 1. Apelações criminais de sentença que condenou o réu a 15 dias de prisão simples em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se há prova acerca da autoria da conduta do acusado, se a conduta do réu pode ser classificada como lesão corporal apesar da ausência de exame de corpo de delito e se ocorreu o crime de ameaça. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Em que pese não tenha sido realizado exame de corpo de delito, deve-se atentar que a ausência do laudo pericial não impossibilita a comprovação da materialidade quando presente outro meio hábil de prova. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que o exame de corpo de delito é dispensável para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica. Precedentes do STJ. 5. Há diversos precedentes deste eg. TJDFT no sentido de que o depoimento firme e coeso da vítima aliado a fotografias das lesões é suficiente para comprovar a materialidade do delito de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica. Precedentes do TJDFT. 6. Os depoimentos judiciais da vítima, da testemunha e do réu, bem como as fotografias anexadas aos autos e as declarações extrajudiciais do condutor do flagrante comprovam as lesões sofridas pela vítima. 7. As circunstâncias fáticas do caso concreto deixam evidente que as lesões no corpo da vítima foram causadas pela conduta do réu, uma vez que ficou devidamente demonstrado que o acusado desferiu alguns golpes nas costas da vítima e, que, durante a contenda gerada pelo réu, a vítima esbarrou em uma parede. 8. Para a caracterização da legítima defesa, é necessário que haja proporcionalidade entre a agressão sofrida e o meio utilizado para cessá-la, o que certamente não ocorreu no caso. 9. A reconciliação do casal não tem o condão de afastar a responsabilidade do réu e diminuir a relevância penal da conduta, especialmente se considerado o contexto de violência doméstica e familiar em que praticada a conduta criminosa e a indiscutível vulnerabilidade da ofendida. 10. As declarações da vítima acerca das ameaças restaram isoladas nos autos, não sendo minimamente corroborada por nenhum outro elemento. 10.1. A palavra da vítima se encontra isolada nos autos acerca da ameaça e o conjunto probatório se mostra frágil. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para condenar o réu a 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime incurso no art. 129, § 13, do CP (redação anterior à Lei n. 14.994/2024). Fica concedida a suspensão condicional da pena por 2 anos, cujas condições ficam relegadas à competência do Juízo da Execução. 12. Recurso do réu conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030